Tribunal: TJDFT
Processo: 0714227-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714227-11.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119) IMPETRANTE: ASSOCIACAO ARAYARA DE EDUCACAO E CULTURA IMPETRADO: SEDUH - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO, SUBSECRETÁRIA DE POLÍTICAS E PLANEJAMENTO URBANO DECISÃO Trata-se de mandado de segurança, com requerimento liminar, impetrado por Associação Arayara de Educação e Cultura contra ato do Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal e da Subsecretária de Políticas e Planejamento Urbano do Distrito Federal. A análise dos autos demonstra que a impetrante não requereu os benefícios da gratuidade da justiça, tampouco efetuou o pagamento das custas iniciais do presente mandado de segurança. A impetrante foi intimada para recolher as custas iniciais sob pena de cancelamento da distribuição, mas o prazo transcorreu sem manifestação. Brevemente relatado, decido. O art. 69, inc. V, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios estabelece que o mandado de segurança sujeita-se a preparo na Secretaria do Tribunal. O art. 290 do Código de Processo Civil determina o cancelamento da distribuição para o caso do não recolhimento das custas iniciais. O pagamento das custas iniciais consiste em pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. O art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil possibilita a extinção do feito sem a apreciação do mérito quando os pressupostos de constituição válida e regular do processo estiverem ausentes. A impetrante foi intimada para efetuar o pagamento das custas iniciais, mas a determinação não foi atendida. O não recolhimento das custas iniciais constitui óbice para o regular prosseguimento do mandado de segurança nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, extingo o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. Custas processuais pela impetrante. Sem condenação em honorários advocatícios devido à inexistência de citação da parte contrária e ao seu descabimento (art. 25 da Lei no 12.016/2009; Súmula no 512 do Supremo Tribunal Federal e Súmula no 105 do Superior Tribunal de Justiça). Publique-se. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator